Tribunal: STF
Processo: ARE 1474288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    2. Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    3. Passo à análise do recurso extraordinário. 



    4. Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 9º, da EC 20/1998.



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. 



    1. Não é aplicável a regra que reduz o número de salários de contribuição que compõem o período básico de cálculo a 36 contribuições se o benefício é concedido após a Lei n.º 9.876/99 (Lei do Fator Previdenciário). 



    2. A interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação anterior não produz o efeito de suspender a prescrição, no caso em que o fundamento jurídico e o pedido da ação posterior são distintos. 



    3. Na apuração dos honorários advocatícios, não há sucumbência mínima quando um dos pedidos principais é negado.



    6. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 639.856 RG (Tema nº 616), reconheceu e existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou das regras de transição trazidas pela EC 20/98 nos benefícios previdenciários concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 16/12/1998”.



    7. Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



''Ministro 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente